Tribunal: TJDFT
Processo: 0756369-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão e contradição a serem sanadas. A parte embargante articula que os referidos vícios estariam centrados nos seguintes fatores: (a) contradição na invocação do artigo 835, § 3o, do CPC, pois a execução em curso não é execução de crédito garantido por direito real, mas sim de cumprimento de sentença em que foi requerida a penhora de bens supostamente integrantes do patrimônio da parte executada, sem que haja título executivo lastreado em garantia real sobre as unidades constritas; (b) omissão com relação à análise dos contratos de promessa de compra e venda com cessão integral dos direitos a terceiros, documentos estes expressamente invocados no agravo de instrumento e aptos a infirmar a conclusão de que os bens não mais integrariam o patrimônio da parte executada; (c) a decisão embargada não enfrenta o que recurso aduz acerca do perigo de dano, especialmente sob a ótica da irreversibilidade prática da expropriação judicial e do risco imposto a terceiros alheios ao processo, limitando-se a afastar a tutela com base exclusivamente na alegada ausência de probabilidade do direito”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (omissão e contradição) para efeito do ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [probabilidade do direito vindicado e risco de dano imediato] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no âmbito do qual a parte exequente/agravada, requereu a satisfação do crédito mediante penhora de unidades imobiliárias vinculadas ao empreendimento Hotel das Nações. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora (Código de Processo Civil, art. 835, § 3o). No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a decisão agravada encontra-se devidamente amparada em elementos objetivos constantes do processo, reforçados, inclusive, pela decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos contra o deferimento da penhora (id 258094715, do processo de origem). Efetivamente, conforme consignado naquela decisão, antes do deferimento da constrição judicial foram juntadas as certidões das matrículas dos imóveis das quais se extrairia, naquele momento processual, a titularidade formal dos bens em nome da parte devedora (id. 239709445, 239709447, 239709449 e 239709451). De acordo com o Código Civil, o direito real de propriedade somente se constitui mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.227), enquanto não se efetivar o registro, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, § 1o). Constata-se, ainda, que o e. Juízo de origem adotou cautelas adicionais para resguardar interesses de terceiros, ao determinar a intimação do credor hipotecário, Caixa Econômica Federal, em razão da existência de gravame incidente sobre os imóveis. A instituição financeira informou que providenciaria a "baixa" das hipotecas, em razão da quitação do débito, circunstância que reforça a regularidade do procedimento adotado antes do deferimento da penhora (id. 253060482). Nesse contexto, eventual alegação de que os bens pertenceriam a terceiros estranhos à relação processual, por sua vez, demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal, além de encontrar via processual adequada nos embargos de terceiro, instrumento próprio para a tutela da posse ou da propriedade de quem não integra o polo da execução (CPC, art. 674). No que se refere à alegada inobservância da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, não se verifica, em juízo preliminar, ilegalidade manifesta na atuação do e. Juízo de origem. A indicação de bens menos gravosos constitui ônus que recai, primariamente, sobre a parte executada, não se mostrando coerente que a agravante demonstre preocupação com a efetividade e a duração do processo, quando não teria indicado, de forma concreta, ativos aptos à satisfação do crédito exequendo. A demora na efetivação da tutela executiva, nesse cenário, não pode ser imputada exclusivamente à parte exequente, nem ao e. Juízo a quo, revelando-se contraditória a alegação de excesso ou inutilidade dos atos constritivos diante da ausência de colaboração efetiva para a localização de bens alternativos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. DESNECESSIDADE. PENHORA. GRADAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835, § 3o, CPC/15. CARÁTER RELATIVO. AFASTAMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora é exigida somente nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora ex persona, o que não se aplica ao presente caso por se tratar de execução de cédula de crédito bancário, com data de vencimento das parcelas estabelecido no contrato, tratando-se de mora ex re. 2. Na execução de dívida com garantia real, como é o caso dos autos, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, afastando-se a ordem legal e preferencial de bens descritos no rol do caput do art. 835 do CPC/15. Desse modo, em regra, não há falar em ordem de preferência da penhora quando o título executado apresenta cláusula de garantia real fiduciária. 3. Indevida a penhora no rosto dos autos requerida, pois não comprovados os requisitos do § 1o do art. 847 do CPC/15 para a substituição da penhora. 4. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997817, 0754694-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIA PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PATRIMONIAL. 1. Trata-se de recurso tirado de ação de cumprimento de sentença, na qual há insurgência contra r. decisão de primeiro grau que afastou a penhora sobre o veículo da segunda agravada/executada, considerando, no caso, a ordem de preferência, e que a execução estaria garantida por modo menos gravoso para a devedora, no caso, a penhora de 15% de seu salário. 2. No caso concreto, conquanto haja penhora de parte do salário da devedora (15%), o que corresponde a aproximadamente R$1.461,17 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) por mês, este valor não é suficiente para garantir a execução, cujo valor histórico é de R$29.599,18 (vinte nove mil quinhentos noventa nove reais e dezoito centavos), atualizado de R$ 62.840,77 (ID 92052779 dos autos de origem). 3. Nos termos do art. 314 do Código Civil, mesmo que se tratasse de obrigação divisível, o que não é caso, o credor não estaria obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido. Portanto, plausível a pretensão do recorrente de receber o seu crédito da forma que entende ser mais célere. 4. A possibilidade de buscar por bens do codevedor, inclusive penhora de salário deste, não ilide a situação momentânea dos autos, em que o Juízo não se encontra seguro pela penhora de qualquer outro bem. Logo, de rigor manter os atos expropriatórios típicos, como é a penhora de bem móvel localizado, e cuja restrição já fora levada a cabo pelo sistema RENAJUD. 5. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar a localização do bem penhorado, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6° do CPC) e da transparência patrimonial. 6. Recurso provido. (Acórdão 1355372, 0709910-09.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 03/08/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Inexiste contradição na menção ao artigo 835, § 3o, do CPC, pois a aludida fundamentação se preocupa em apresentar o sistema legal aplicável à execução patrimonial, especialmente no tocante à possibilidade de constrição de bens formalmente registrados em nome do devedor, ainda que exista alegação de titularidade de terceiros. A referência normativa não importa reconhecimento de garantia real no caso concreto, mas serve apenas para contextualizar a disciplina legal da penhora e a necessidade de preservação da efetividade da execução. Portanto, inexistente incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. A alegada omissão referente à análise de documentos supervenientes igualmente não se configura. A decisão embargada foi expressa ao consignar que a documentação apresentada — notadamente contratos de promessa de compra e venda com cessão de direitos — não se mostra suficiente, em juízo de cognição sumária, para infirmar a titularidade formal extraída das matrículas imobiliárias, nem para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, tendo ressaltado que a controvérsia acerca da propriedade ou posse dos bens demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo e encontra instrumento processual próprio nos embargos de terceiro. Com relação ao último vício apontado, não se verifica omissão ou contradição na análise dos requisitos da tutela de urgência. A decisão embargada enfrentou, de forma expressa, a necessidade de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, concluindo pela ausência de elementos concretos que evidenciassem situação de urgência efetivamente latente. A tutela provisória, por sua natureza excepcional, exige quadro probatório robusto e imediatamente revelador do direito alegado, não se prestando a substituir a instrução processual, que constitui a regra para o adequado esclarecimento das controvérsias fáticas, especialmente quando envolvem alegações de titularidade de bens e interesses de terceiros. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se.